Tribunal: STF
Processo: Rcl 53479
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida no Processo TST-RR-10237-66.2020.5.18.0002, a qual teria afrontado o decidido por esta CORTE no julgamento da ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), do Tema 246 (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER), bem como violado a Súmula Vinculante 10. Ainda, teria desrespeitado o que decidido por mim na Reclamação 48.690.



    Na inicial, o Estado de Goiás expõe as seguintes alegações de fato de direito:



    ALANA GABRIELA MARQUES FERNANDES aduziu, na petição inicial da RT 010237-66.2020.5.18.0002, que foi contratada pela OPTIMA EMPREENDIMENTO LTDA, em 23 de março de 2019, para prestar serviços na função de "recepcionista", nas dependências do "Hospital de Urgências de Goiânia - HUGO", unidade de saúde integrante da administração pública estadual gerida pela organização social INSTITUTO HAVER (2º reclamada). Alegando que o Estado de Goiás celebrou contrato de gestão com o tomador de serviços e que incorreu em culpa em sua fiscalização requereu a responsabilização do ente pela totalidade das verbas devidas, com fundamento na Súmula n. 331 do TST. 



    Em sua defesa, o Estado de Goiás arguiu, em síntese, 1) a inaplicabilidade da Súmula 331 do TST ao contrato de gestão; 2) não comprovação de sua culpa in eligendo ou in vigilando; 3) impossibilidade de se presumir a culpa do Poder contratante, sob pena de haver condenação do ente estatal por culpa objetiva; 4) violação da decisão do STF na ADC nº 16/07; 5) violação do art. 37, II, da CF/88; e 6) contradição entre as Súmulas do TST nsº 331, V e 363.



    Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos em face do Estado de Goiás ao fundamento que “é possível vislumbrar que não há nenhum documento que indique qualquer tipo de fiscalização do contrato de gestão celebrado”. 



    O Estado de Goiás interpôs recurso ordinário. Em seu julgamento, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18º Região manteve a decisão de piso ao fundamento que competiria ao ente público provar que fiscalizou regularmente o contrato entabulado como o 2º reclamado. Colaciona-se o trecho do acórdão, onde a questão foi decidida:



    (...)



    Ante tal cenário, o Estado de Goiás ajuizou a Reclamação Constitucional RCL 48690 / GO, distribuída ao Ministro Relator ALEXANDRE DE MORAES, sob a alegação de que tal decisum teria afrontado a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011) e do Tema 246, RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER), bem como violado a Súmula Vinculante 10. 



    Em decisão de 05.08.2021, a reclamação foi julgada procedente, cassando o acórdão reclamado, decisão transitada em julgado em 31.08.2021.



    Com o retorno dos aos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 18º Região, aquela Corte rejulgou o Recurso Ordinário aviado pelo ente público, nos seguintes termos:



    (...)



    É dizer, o Regional, curvando-se ao decidido na Reclamação Constitucional n. 48690, reapreciou o Recurso Ordinário aviado pelo Estado de Goiás, afastando a imputação de responsabilidade subsidiária do ente público fixada pelo Juízo de primeiro grau.



    Inconformada, a autora aviou Recurso de Revista a que foi dado provimento em decisão monocrática do Ministro do Superior do Trabalho - JOSÉ ROBERTO FREIRE PIMENTA, com o seguinte teor:



    (...)



    Diga-se com todas as letras, à guisa de conclusão: a ementa do voto vencedor para o acórdão e a tese de repercussão geral aprovada pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal no verbete que foi redigido ao seu final não enfrentaram, de forma expressa, a questão do ônus da prova.



    (...)



    Constata-se, portanto, que a Corte de origem concluiu ser da reclamante o ônus da prova da fiscalização do contrato firmado entre a empresa contratada e o ente público, decisão esta que, nos termos da fundamentação acima, encontra-se em flagrante dissonância com o entendimento desta Corte superior.



    Diante do exposto, conheço do recurso de revista por contrariedade à Súmula nº 331, item V, do Tribunal Superior do Trabalho. 



    No mérito, dou-lhe provimento para restabelecer a sentença em que se reconheceu a responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás pelas verbas trabalhistas reconhecidas nesta ação.



    (...)



    Vislumbra-se que a decisão reclamada tem por fundamento o princípio da inversão do ônus da prova, ao arrepio do art. 374, IV, do CPC, e do que foi decidido no RE 760.931, Tema 246 da sistemática da repercussão geral, bem como na mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte da empresa, em franca violação ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16, bem como a Súmula Vinculante nº 10.



    Diverge também da decisão transitada em julgada no bojo da Reclamação Constitucional nº 48690, em que o Ministro Relator Alexandre de Moraes havia julgado procedente aquela ação para efeito de cassar decisão do Tribunal Regional do Trabalho que havia reconhecido a responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás, nos autos da mesma RT 10237-66.2020.5.18.000, vez que aquela Corte Regional havia imputado condenação ao ente público como tomador de serviços por ausência de demonstração, por parte deste, de prova da fiscalização do contrato de prestação de serviços entabulado com a 1º reclamada, empregadora da autora.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da ação trabalhista na origem e, no mérito, “requer seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando o acórdão reclamado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no feito”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 17/5/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, a decisão aqui reclamada foi publicada em 17/5/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que:



    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.



    No caso, a Justiça Laboral insiste em descumprir os precedentes desta CORTE e, agora, também, determinação expressa quanto ao caso concreto, já analisado na Rcl 48.690.



    Naquela Reclamação, reconheci que a decisão proferida pelo TRT-18, no Processo 0010237-66.2020.5.18.0002, não teria demonstrado a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade da Administração, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. Assim, julguei procedente o pedido, determinando a cassação do acórdão reclamado, na parte em que atribuía responsabilidade subsidiária ao Estado do Goiás.



    O TRT-18, dando cumprimento à decisão proferida na Rcl 48.690, reformou a sentença prolatada no Processo 0010237-66.2020.5.18.0002 para excluir a responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás.



    Entretanto, na sequência, analisando Recurso de Revista ali interposto, o TST decidiu reconhecer novamente a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas mesmas razões já apreciadas e refutadas na Reclamação 48.690, sem a apresentação de qualquer novel elemento. Constou no ato reclamado o seguinte (doc. 5):



    TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. SÚMULA Nº 331, ITEM V, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16-DF. TEMA Nº 246 DO STF. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO DE CULPA IN VIGILANDO. FISCALIZAÇÃO. DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.



    Diga-se com todas as letras, à guisa de conclusão: a ementa do voto vencedor para o acórdão e a tese de repercussão geral aprovada pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal no verbete que foi redigido ao seu final não enfrentaram, de forma expressa, a questão do ônus da prova. 



    (...)



    Constata-se, portanto, que a Corte de origem concluiu ser da reclamante o ônus da prova da fiscalização do contrato firmado entre a empresa contratada e o ente público, decisão esta que, nos termos da fundamentação acima, encontra-se em flagrante dissonância com o entendimento desta Corte superior. 



    Com efeito, não houve, mais uma vez, a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16, o que já tinha sido reconhecido na Rcl 48.690, mas não observado pelo TST sem qualquer razão para tanto. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o acórdão reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente